Tribunal: TJPA
Processo: 0801295-88.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801295-88.2022.8.14.0200

APELANTE: FRANCISCO RICARDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
FRANCISCO RICARDO DA SILVA
, já qualificado nos autos, pela prática do crime de corrupção passiva (
art. 317, §1º, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e o absolveu quanto ao delito do
art. 293, II, do Código Penal

Brasileiro
. A acusação narra que o agente público solicitou vantagem indevida para liberar veículo apreendido, sem emissão de documento oficial, além de posteriormente constranger a vítima a negar os fatos. A defesa suscita nulidades (não oferecimento de ANPP e quebra da cadeia de custódia), atipicidade da conduta, ausência de dolo e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade pela ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) determinar se a conduta é atípica por ausência de dolo específico; e (iv) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, inclusive diante de alegada confissão de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, sendo faculdade do Ministério Público, cuja recusa fundamentada, especialmente diante do somatório de penas mínimas superiores ao limite legal, afasta a alegação de nulidade, inexistindo prejuízo à defesa.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo ou adulteração, não sendo suficiente a insurgência genérica, sobretudo quando a condenação se apoia em conjunto probatório harmônico e não exclusivamente em provas digitais.

A prova oral produzida sob contraditório judicial, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima corroborado por testemunhas, revela-se suficiente para comprovar autoria e materialidade, sendo especialmente relevante em crimes contra a Administração Pública.

O crime de corrupção passiva consuma-se com a simples solicitação de vantagem indevida, sendo irrelevante o efetivo recebimento do valor, e resta configurado o dolo quando o agente exige pagamento direto, sem formalização oficial, em afronta aos deveres funcionais.

A alegação de que o valor corresponderia a taxa administrativa não se sustenta, pois, a cobrança legítima exige formalização por meios oficiais, sendo inadmissível a exigência informal em espécie por agente público.

Declaração extrajudicial de terceiro, não submetida ao contraditório, não possui aptidão para infirmar condenação fundada em prova judicializada consistente.

A dosimetria da pena observa o sistema trifásico, com pena-base no mínimo legal, ausência de agravantes ou atenuantes e correta incidência da causa de aumento do
art. 317, §1º, do Código Penal

Brasileiro
, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui faculdade do Ministério Público, não sendo direito subjetivo do investigado, e sua recusa fundamentada não gera nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige comprovação concreta de prejuízo ou adulteração da prova, não sendo suficiente a mera irregularidade formal.

3. O crime de corrupção passiva consuma-se com a simples solicitação de vantagem indevida, sendo desnecessário o efetivo recebimento.

4. A prova oral coerente e corroborada é suficiente para sustentar condenação em crimes contra a Administração Pública.

5. Declarações extrajudiciais não submetidas ao contraditório não afastam condenação fundada em prova judicializada.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 317, §1º; CPB, art. 68; CPPB, art. 28-A; CPPB, art. 155; CPPB, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Criminal nº 13519358420178130024, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 16.12.2025; STF, HC nº 00000000000000265835, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.02.2026; TRF-3, Ap Crim nº 00037594820074036000, Rel. Des. Fed. Paulo Gustavo Guedes Fontes, j. 11.02.2026; TRF-3, HC Crim nº 50324848420254030000, Rel. Juíza Fed. Raecler Baldresca, j. 11.02.2026; TJ-SP, Apelação Criminal nº 15000310620198260187, Rel. Christiano Jorge, j. 11.03.2026; TJ-PR, Apelação Criminal nº 00011173720198160067, Rel. José Maurício Pinto de Almeida, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO RICARDO DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de corrupção passiva, nos termos do
art. 317, §1º, do Código Penal Brasileiro
, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e absolvê-lo quanto ao delito previsto no
art. 293, II, do Código Penal Brasileiro
, com fundamento no
art. 386, VII,

do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Consta da denúncia que (ID.28971262), no dia 10 de maio de 2021, na sede do Departamento Municipal de Trânsito de Alenquer/PA, o acusado, na condição de agente público, teria solicitado à vítima ROSÂNGELA CORREA ARAGÃO a quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) para liberar motocicleta de sua propriedade apreendida por irregularidades administrativas, sem emissão de qualquer documento oficial, condicionando a restituição do bem ao pagamento em espécie. Narra-se, ainda, que, após a divulgação do fato, o acusado teria procurado a vítima para intimidá-la e constrangê-la a negar o ocorrido.

Sobreveio sentença condenatória que (ID.28971387) constatou a materialidade e autoria delitiva quanto ao crime de corrupção passiva, com base na prova oral colhida em juízo, especialmente no depoimento da vítima corroborado por testemunhas, e absolveu o réu quanto ao delito de falsificação de papéis públicos por insuficiência de provas. Na dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal, aplicando a causa de aumento prevista no
§1º do art. 317 do Código Penal Brasileiro
, alcançando a pena definitiva anteriormente indicada, substituída por restritivas de direitos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente (ID.28971393), a nulidade do processo pela ausência de fundamentação idônea para a não propositura de Acordo de Não Persecução Penal, bem como pela alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais. No mérito, sustentou a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, afirmando tratar-se de cobrança de valor devido a título de taxa administrativa, além de alegar insuficiência probatória e existência de elemento superveniente consistente em declaração de terceiro assumindo a prática dos atos. Requereu a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, o reconhecimento das nulidades suscitadas.

Em contrarrazões, o
Parquet
(ID.28971400) pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade do processo, a inexistência de nulidades e a robustez do conjunto probatório, destacando que a conduta do acusado se amolda ao tipo penal do
art. 317 do Código Penal

Brasileiro
e que a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação.

Remetidos os autos a esta instância revisora, a Procuradoria de Justiça (ID.30938851) manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, entendendo inexistentes as nulidades alegadas e suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, reputando adequada a condenação e a dosimetria da pena fixada na origem.

É o relatório. Submeti o feito à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
FRANCISCO RICARDO DA SILVA
, já qualificado nos autos, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se às seguintes questões: (i) alegada nulidade do feito pela ausência de fundamentação idônea para a não propositura de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (iii) pedido absolutório por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico; e (iv) insurgência quanto à suficiência do conjunto probatório, inclusive diante de alegada confissão superveniente de terceiro.

II.1 – Da alegada nulidade pela ausência de ANPP

A preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se dos autos que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, apresentou fundamentação suficiente para a não propositura do Acordo de Não Persecução Penal, considerando que, à época, imputava ao acusado dois delitos cujas penas mínimas, somadas, ultrapassavam o limite legal previsto no
art. 28-A do Código de Processo Penal

Brasileiro
.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o ANPP não configura direito subjetivo do investigado, mas sim uma faculdade do órgão acusador, submetida à sua discricionariedade regrada. A jurisprudência confirma que, sendo a proposta uma prerrogativa do Ministério Público, não há nulidade na sua recusa fundamentada.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA - PRELIMINAR DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL - AFASTAMENTO - PRELEIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS - MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA - DILIGÊNCIA CONSIDERADA PRESCINDÍVEL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - CRITÉRIO PARA A EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE - NECESSIDADE - APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PLEITOS PREJUDICADOS - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL PELO SERVIDOR CORROMPIDO - RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE - CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA - REDUÇÃO DO VALOR DO DIA MULTA - IMPERIOSIDADE - PERDA DO CARGO PÚBLICO - MANUTENÇÃO. -
O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do réu, sendo o seu oferecimento faculdade do Ministério Público
- Diante da atuação dos órgãos responsáveis e da conexão entre os fatos apurados e do interesse público, não há que se falar em nulidade do inquérito policial, especialmente, considerando-se que eventuais irregularidades na fase investigativa não comprometem a validade da ação penal - Considerando-se que as interceptações foram precedidas de diligências preliminares e autorizadas com base em indícios concretos, conforme os requisitos legais, não há que se falar em nulidade - Nos termos do art. 400, § 1º e do art. 402 do Código de Processo Penal, é legítimo o indeferimento, pelo juízo, de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas imper tinentes, irrelevantes ou protelatórias, pois, sendo o magistrado o destinatário da prova, cabe a ele avaliar a utilidade e a necessidade da medida para a formação do seu convencimento - Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida ao final da instrução criminal, quando o conjunto probatório já se apresenta suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à parte interessada - Demonstradas a autoria, tipicidade e materialidade do delito praticado pelos acusados, impossível a absolvição - Não havendo previsão legal, a fixação do quantum de aumento da pena-base em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente fica a critério do julgador, que usa da sua discricionariedade, em cada caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena - Se as penas-bases foram fixadas, a meu sentir, com excessivo rigor, é cabível o redimensionamento destas, com o reexame das circunstâncias judiciais - Restam prejudicados os pleitos de aplicação da confissão espontânea, reconhecimento da continuidade delitiva e direito de recorrer em liberdade, eis que já concedidos na sentença primeva - É cabível a incidência da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 333 do Código Penal, quando demonstrado que a vantagem indevida oferecida ao servidor público resultou na prática de ato funcional com violação de dever legal - Comprovada a reiteração de condutas típicas em contexto de unidade de desígnios, com múltiplos pagamentos indevidos ao servidor público para prática de atos funcionais ilegais, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal. Inviável o acolhimento da tese de crime único por exaurimento do ajuste inicial - Não tendo sido demonstrada condição financeira privilegiada do réu hábil a ensejar a majoração do valor atribuído ao dia/multa, deve o mesmo ser fixado no mínimo legal. –
(TJ-MG - Apelação Criminal: 13519358420178130024, Relator: Des.(a) Marco Antônio de Melo, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2025
) (G.N.).”

No caso concreto, a motivação apresentada é idônea e alinhada aos requisitos legais. Não demonstrado qualquer prejuízo efetivo à defesa, afasta-se a alegação de nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Rejeito, pois, a preliminar.

II.2 – Da alegada quebra da cadeia de custódia e pedido absolutório

A defesa sustenta a invalidade das provas digitais, notadamente capturas de tela e áudios, por ausência de perícia técnica e formalização adequada, pugnando, por conseguinte, pela absolvição do apelante.

A pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a condenação não se fundamenta exclusivamente em provas digitais, mas em um conjunto probatório harmônico e coeso, especialmente na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada, enquanto a autoria emerge de forma segura dos depoimentos prestados pela vítima ROSÂNGELA CORREA ARAGÃO, os quais se mostram firmes, coerentes e consistentes ao longo de toda a persecução penal, sendo corroborados por testemunhas, que confirmaram, de forma harmônica, o contexto fático descrito na denúncia.

É importante ressaltar que, em crimes contra a Administração Pública, praticados, em regra, sem a presença de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando alinhada a outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame.

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em Exame: Recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público contra a sentença pela qual o réu foi condenado como incurso no artigo 317, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como de R$ 2.000,00 em favor da vítima, a título de indenização pelos danos materiais sofridos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período de 01 ano e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo. II. Questão em Discussão: As questões em discussão consistem em analisar (i) a alegação de insuficiência probatória feita pelo réu, que busca a absolvição, (ii) o acerto da dosimetria das penas e do regime inicial; bem como (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando o pedido ministerial de ajuste dos termos substituídos. III. Razões de Decidir:
1.
A condenação do réu encontra-se amparada por robusto acervo probatório, incluindo depoimentos e documentos que comprovam a materialidade e autoria do delito.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
. A materialidade do delito foi comprovada por diversos documentos, como a petição inicial da ação civil pública, termos de declaração, certidão municipal, e autorização de ligação de água e esgoto. A autoria é inconteste, demonstrada por relatos que descrevem de forma harmônica, coesa e segura a conduta ilícita praticada pelo réu, não havendo qualquer motivo para afastar a credibilidade da prova oral colhida. 2. Na primeira fase da dosimetria, as penas basilares foram inicialmente elevadas em 1/3 devido ao mau antecedente do réu e sua culpabilidade acentuada. No entanto, foi ajustado para afastar a valoração negativa dos antecedentes, pois a condenação indicada nos autos refere-se a fato ocorrido posteriormente ao delito em julgamento e não transitou em julgado. A culpabilidade acentuada foi mantida, considerando que o réu ocupava cargo de chefia, impondo-lhe maiores deveres de probidade. Com isso, as penas foram recalculadas para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi mantida, com ajuste para que o período de prestação de serviços à comunidade corresponda à duração da pena original, conforme estipulado pelo artigo 46, § 3º, do Código Penal. A fixação da prestação pecuniária foi considerada adequada dentro dos parâmetros legais, respeitando o poder discricionário do julgador e as circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e Tese: Recurso defensivo parcialmente provido para afastar valoração negativa dos antecedentes. Recurso ministerial parcialmente provido para ajustar período de prestação de serviços à comunidade. Penas redimensionadas para 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituídos por prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena aplicada e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, além de indenização à vítima. Legislação Citada: Código Penal, art. 317, caput. Código de Processo Penal, art. 387, inciso VI. Código Penal, art. 44 e art. 46, § 3º. Código de Processo Civil, art. 1.025.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15000310620198260187 Fartura, Relator: Christiano Jorge, Data de Julgamento: 11/03/2026, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/03/2026
) (G.N.).”

Quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, a jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que a alegação genérica, desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo ou adulteração da prova, não é suficiente para invalidá-la

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO
. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(STF - HC: 00000000000000265835 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/02/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2026 PUBLIC 20-02-2026
) (G.N.).”

Eventuais irregularidades formais não acarretam a nulidade automática do elemento probatório, que deve ser analisado em conjunto com todo o acervo dos autos.

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

IRREGULARIDADES FORMAIS NÃO ENSEJAM NULIDADE AUTOMÁTICA, DEVENDO A PROVA SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O ACERVO PROBATÓRIO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.”

(TRF-3 - HCCrim: 50324848420254030000, Relator: Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA, Data de Julgamento: 11/02/2026, 5ª Turma, Data de Publicação: 13/02/2026
) (G.N.).”

Dessa forma, não há falar em nulidade probatória, tampouco em insuficiência do conjunto probatório, sendo segura a conclusão quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

II.3 – Da atipicidade da conduta e ausência de dolo específico

A defesa sustenta que o valor exigido corresponderia a taxa administrativa devida, inexistindo, portanto, vantagem indevida e dolo específico.

Todavia, tal tese não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme se extrai dos autos, o apelante solicitou o pagamento em espécie, sem emissão de qualquer documento oficial ou guia de recolhimento, condicionando a liberação do veículo ao pagamento direto, em evidente afronta aos procedimentos legais e aos deveres funcionais.

Ainda que exista previsão legal de cobrança de taxas administrativas, estas devem ser formalizadas por meio de documento oficial, com recolhimento pelos canais institucionais adequados, não sendo admissível a exigência direta e informal de valores por agente público.

O crime de corrupção passiva, previsto no
art. 317 do Código Penal Brasileiro
, possui natureza formal, consumando-se com a simples solicitação de vantagem indevida, independentemente do efetivo recebimento do valor, que constitui mero exaurimento do crime.

“PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003759-48.2007.4.03.6000. RELATOR: DES. FED. PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES.
8.

Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva se consumam com a simples prática de um dos verbos previstos nos arts. 333 e 317 do Código Penal.

9. É irrelevante que a vantagem indevida tenha sido paga, constituindo a entrega de valores mero exaurimento do crime, não sendo momento consumativo.

(TRF-3 - ApCrim: 00037594820074036000, Relator: Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES, Data de Julgamento: 11/02/2026, 5ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2026
) (G.N.).”

Nesse contexto, resta plenamente evidenciado o dolo do agente, consistente na vontade livre e consciente de solicitar vantagem indevida em razão da função pública exercida.

Assim, afasta-se a tese de atipicidade.

II.4 – Da alegada confissão de terceiro

A defesa invoca declaração superveniente de terceiro, atribuindo a este a prática dos fatos.

Contudo, tal elemento não possui aptidão para infirmar o decreto condenatório.

Trata-se de documento produzido fora da instrução processual, não submetido ao contraditório judicial e dissociado do conjunto probatório coligido nos autos, o qual aponta, de forma consistente, a participação direta do apelante na conduta delitiva.

A validade da condenação penal depende da existência de prova judicializada, não podendo se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito ou em declarações extrajudiciais.

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.

AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO NÃO PODE SE BASEAR EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OU DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS.

FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
(TJ-PR 00011173720198160067 Cerro Azul, Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 29/01/2026, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2026
) (G.N.).

Assim, não há como atribuir-lhe valor probatório suficiente para afastar a responsabilidade penal do acusado.

II.5 – Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, verifica-se que o Juízo sentenciante observou o método trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal Brasileiro
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em estrita observância aos critérios adotados pelo Juízo de origem.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a reprimenda no mesmo patamar.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no
§1º do art. 317 do Código Penal Brasileiro
, em razão da prática do ato com infringência de dever funcional, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

O regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se adequados e proporcionais, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar a reforma da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2026